Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. CONDUTA EM DESARMONIA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação indenizatória, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar o pagamento das custas judiciais. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença para que lhe seja conferida a oportunidade de realizar o pagamento das custas. Aduz que, intimado, informou ao juízo que faria o pagamento das despesas e anexaria o comprovante aos autos, mas não formalizou a juntada do documento, do que decorreu a sentença sem que fosse concedido novo prazo para o cumprimento da obrigação. Afirma que tem direito à tutela jurisdicional efetiva, conforme inteligência dos artigos 3o, 7o e 8o do CPC, no sentido de obter um procedimento capaz de viabilizar a realização do direito material reivindicado.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.1. A extinção do feito, nessas hipóteses, consubstancia providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. 2.2 Quando a parte interessada é intimada para apresentar emenda à inicial, deve necessariamente atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulso do feito. 2.3. Se o autor se mantém inerte, correta é a sentença que extingue o feito nos moldes dos artigos 321 e 485, I, do CPC.
3. No caso concreto, a parte autora, ao ser instada para comprovar o pagamento das custas iniciais, não se desincumbiu da obrigatoriedade de cumprir a ordem de emenda, limitando-se a informar que realizaria a emissão da guia de custas, faria o respectivo pagamento e juntaria aos autos o comprovante. Entretanto, decorridos mais de 40 dias após a manifestação da parte, isso sem considerar o prazo inicial de 15 dias conferido pelo juízo a quo, nenhum comprovante foi juntado aos autos, razão pela qual sobreveio a sentença extintiva do feito. 3.1. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, pois, apesar do magistrado conceder prazo para a emenda da inicial, apontando os pontos exatos a serem corrigidos, o autor optou por não cumprir com a determinação. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional. 3.2. De se frisar, por oportuno, que não é o caso de incapacidade financeira do autor para arcar com as despesas do processo, pois inexistente pedido de gratuidade da justiça na origem, de modo que não se justifica a conduta da parte. 3.3. Precedente desta Corte: "[...] 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, 485, incisos I e IV e §3o, e 486, § 2o, todos do CPC/15. 2. Apelação conhecida e não provida.” (071701597.2022.8.07.0001, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022).
4. Em razão do improvimento do recurso, o apelante deve ser condenado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do elevado valor da causa (R$ 100.000,00) e da ausência de complexidade no deslinde do processo, cuja inicial sequer foi recebida. 4.1. Precedente: “[...] 6. A despeito do indeferimento da petição inicial na origem, houve angularização da relação processual no âmbito recursal, com apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, ora apelado, de modo a ser devida a fixação originária de honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso, como na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Horários advocatícios fixados”. (07105086920228070018, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 28/12/2022).
5. Apelo improvido.